Tribunal: TJMT
Processo: 1033175-32.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1033175-32.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDA: BITTENCOURT COMÉRCIO DE ESPETOS E HAMBURGUERES LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57598451) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 54649487):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO DE TERCEIRO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE SE UTILIZOU DO SERVIÇO – NEGATIVA DE RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA PELA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica se reveste de natureza pessoal e não propter rem. Assim, o atual usuário do serviço não pode ser responsabilizado por débitos de terceiro que efetivamente tenha se utilizado do serviço”. (N.U 1033175-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1033175-32.2018.8.11.0041, ajuizada por Bittencourt Comércio de Espetos e Hambúrgueres Ltda. - ME, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida, no sentido de que a ré promova a transferência da titularidade da UC n. 6/1589416-5 para o nome da autora e restabeleça o fornecimento dos serviços; bem como para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), além do pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 49904073).
A Recorrente alega violação ao artigo 188, I do CC, uma vez que “o caso em tela revela que as condenações impostas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos”.
Recurso tempestivo (id 57603990) e preparado (id 57647968).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 57778977.
Contrarrazões no id 61730958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que é incontroverso que o Recorrido tinha ciência da existência dos débitos pendentes sobre o imóvel em comento, pois é inerente a todos os contratos de locação a verificação pelo locatário de todos os ônus pendentes sobre o imóvel locado.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) e que o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. Ou seja, a obrigação não é propter rem, de maneira que não pode a parte autora ser responsabilizada pelo pagamento de serviço utilizado por outras pessoas”. (id 54649487 - p. 3)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE. 1. O entendimento consolidado nesta Corte é de que ‘o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem’ (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011) 2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a responsabilidade do locatário para o pagamento da tarifa de energia não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição do contrato respectivo (de fornecimento de energia). Precedentes.
3. In casu, os agravantes, na condição de locatários, deixaram de providenciar a mudança da titularidade do contrato do serviço em comento (fornecimento de energia elétrica) e a pendência de pagamento da(s) conta(s), ocorrida na fluência da locação, ensejou o corte (de energia) da unidade.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 188 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que, ainda em relação à suposta violação ao artigo 188 do Código Civil, a Recorrente alega que o recorrido é pessoa jurídica, incapaz de sofrer dano moral in re ipsa. No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII